Tribunal: TJDFT
Processo: 0006117-18.2017.8.07.0009
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0006117-18.2017.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ENGICREL ENGENHARIA LTDA APELADO: COOP HABIT DOS PROF DE COMUNICAO DO DISTRITO FEDERAL, C N G CONSTRUTORA NOBREGA GOMES LTDA, JUCIENE MARIA SILVA DE SOUZA D E C I S Ã O Recebo o recurso de apelação de ENGICREL ENGENHARIA LTDA (Id. 21241845) uma vez que se encontram presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, o que faço no duplo efeito. Preparo regular (Ids. 21241846/21241847). Contrarrazões apresentadas (Id. 21241854). Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, voltem os autos conclusos. Brasília, 16 de novembro de 2020 13:13:50. Desembargador Gilberto Pereira Relator